Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735126-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNICA EDUCACIONAL RECORRIDO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, ALFREDO CRUZ JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. alugueres em atraso. penhora de VALORES decorrentes da recompra de títulos pelo FIES. ART. 833, INC. IX, DO CPC. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A FINALIDADE DE LIMITAR A PENHORA IMPUGNADA. 1. A hipótese consiste em fixar o percentual da penhora dos recursos resultantes da recompra de títulos pelo FIES, recebidos pela instituição de ensino devedora, como meio de satisfação de crédito alusivo a alugueres em atraso, em virtude de determinação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ao dar provimento ao recurso especial manejado pelo ora agravado a Colenda Corte Superior de Justiça decidiu que os valores repassados à instituição de ensino resultantes da nova aquisição de títulos pelo próprio FIES, alusivos aos certificados remanescentes não aproveitados no pagamento de contribuições previdenciárias e outros tributos federais, são de livre destinação e, por essa razão, não estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IX, do CPC. 2.1. Assim, foi determinado o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para novo julgamento da controvérsia, mais precisamente para a finalidade de que seja fixado o percentual da penhora respectiva. 3. A propósito, convém ressaltar que, assim como acontece nas hipóteses de penhora de montante do faturamento mensal da entidade empresária (art. 866 do CPC), o percentual a ser estabelecido não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.1. Sabe-se também que é atribuição do devedor a demonstração de que a medida constritiva efetivamente prejudica ou inviabiliza a manutenção das atividades empresariais. 4. No caso em exame, diante da ausência de elementos de prova suficientes a respeito do montante médio recebido pela instituição de ensino devedora decorrente da recompra de títulos pelo FIES, afigura-se proporcional e razoável a fixação do coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada à agravante em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida. 4.1. A penhora no percentual aludido revela-se adequada à compatibilização dos interesses conflitantes nutridos pelas partes, pois não compromete o desempenho das atividades da recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo agravado. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 296, 302, incisos I e III, e 520, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil, e enunciado 405 da Súmula do STF, ao afastar a ordem de devolução dos valores e ao afirmar que o percentual de 10% (dez por cento) deveria ser aplicado doravante, ou seja, apenas a partir da data de seu julgamento. Afirma que a turma julgadora desconsiderou os efeitos ex tunc de decisão de mérito que modificou a tutela provisória, permitindo que o recorrido mantivesse em seu poder quantias que foram penhoradas em percentual superior ao que, em cognição exauriente, foi considerado razoável e legal. Assevera que tal decisão compromete o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ (Tema 692); b) artigo 1.008 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que houve ofensa ao princípio da substituição da decisão recorrida. Argumenta que a prevalência da cognição exauriente sobre a sumária, com a consequente retroatividade dos efeitos da decisão definitiva, é uma decorrência lógica e jurídica do sistema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 296, 302, incisos I e III, e 520, incisos I, II, III, e 1.008, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Percebe-se, em um primeiro momento, que não houve, seja pela instância superior, seja por este Egrégio Sodalício, qualquer determinação de devolução de valores às instituições de ensino devedoras, tendo a controvérsia se limitado, singelamente, ao percentual concernente à medida constritiva em debate. Aliás, consta expressamente na parte dispositiva do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que o percentual anteriormente fixado, de modo provisório, pelo Eminente Ministro Relator deveria ser mantido até o novo pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, circunstância que, isoladamente, torna ilegítima a ordem de devolução de quaisquer valores às devedoras. As quantias anteriormente penhoradas devem, diante da própria finalidade da medida constritiva, ser utilizadas para a satisfação do crédito buscado. Além disso, o segundo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça se limitou a fixar um percentual razoável para a penhora, de acordo com as peculiaridades que cercam a situação concreta e nos estritos limites da determinação promanda da instância superior, sem qualquer deliberação a respeito da pretensa ilegitimidade dos valores constritos até então. É crucial que ao mencionado acórdão devem ser atribuídos efeitos prospectivos, de modo que até a fixação do mencionado coeficiente por este Egrégio Sodalício, naturalmente, deve prevalecer o percentual referente à penhora arbitrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ficou expressamente ressaltado, convém insistir, no acórdão que deu provimento ao recurso especial interposto pelo credor. Por uma questão lógica, os efeitos da medida liminar deferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça só cessaram com o novo julgamento do agravo de instrumento promovido por este Egrégio Sodalício, determinado pela própria instância superior. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela instância superior, como é elementar. Assim, diante da impossibilidade de revogação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de decisão ou acórdão provenientes da instância superior, obviamente, deve-se concluir pela manutenção do percentual referente à penhora anteriormente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça até o novo julgamento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do agravo de instrumento. Dito de outro modo, o coeficiente alusivo à medida constritiva fixado por este Egrégio Sodalício nessa segunda oportunidade deve ser aplicado, como é igualmente elementar, doravante, a partir do novo julgamento do agravo de instrumento. Diante desse contexto, não deva haver a devolução dos valores repassados ao credor enquanto vigorava o percentual provisório fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular indevidamente determinou a devolução, pelo credor, de todos os montantes recebidos acima do equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), o que merece ser revisto. É perceptível, portanto, que deve haver a modulação de efeitos a respeito do tema, de modo que o percentual de 30% (trinta por cento) definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça teve aplicabilidade até que houvesse a fixação de novo percentual definido pela Egrégia 2a Turma Cível. Logo, a partir da data do julgamento efetuado por este Egrégio Colagiado, deve ser aplicado o percentual de penhora de 10% (dez por cento). Quanto ao mais, não há como ser proceddida, no presente momento, à homologação do valor incontroverso da dívida, pois o débito existente deve ser objeto apuração pela Contadoria Judicial, especialmente em razão da modulação de efeitos ora estabelecida. (ID 70579151). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 405 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023